Tribunal: STF
Processo: HC 265308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Karine Elias Teixeira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.974.442, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, ‘a’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o revolvimento de fatos e provas para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena, demonstrando que a recorrente se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional. 



    4. A desconstituição da decisão para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 



    1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige a análise de elementos concretos que demonstrem a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa. 



    2. O reexame do conjunto fático-probatório para aplicar o redutor do tráfico privilegiado é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ”. 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de que a paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, bem como teria sido utilizada fundamentação inidônea para afastar esse benefício.  



    Afirma que a pretensão pleiteada em benefício da paciente não demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, mas revaloração das provas, o que seria possível em habeas corpus.  



    Sustenta que a “dedicação à atividade criminosa, assim como a integração a organização criminosa, vai muito além do argumentado nos autos E EXIGEM PROVAS DE QUE O AGENTE, DE FATO, PERTENÇA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, o que não ocorreu nos presentes autos. Ao contrário, nos autos, a negativa da aplicação da causa especial de diminuição se deu apenas em razão da paciente remeter ao exterior, pelos Correios, a substância entorpecente”.  



    Assevera que a paciente “receb[eria] por despacho/postagem, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), quantia assustadoramente muito baixa para o risco da atividade criminosa envolvida, saltando aos olhos, o abuso financeiro por parte da organização criminosa, em virtude da vulnerabilidade da ré/paciente, não sendo possível, diante de tal situação, supor uma integração verdadeira com o grupo criminoso”.  



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer-se a concessão da medida liminar para que, de plano, sejam reconhecidas as ilegalidades demonstradas, sendo aplicada a causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, §4º, da lei 11343/2006, em seu patamar máximo.



    (...) a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida. E no julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja aplicada a causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, §4º, da lei 11343/2006, em seu patamar máximo”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Em 11.10.2025, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício da paciente (Habeas Corpus n. 263.279) contra o mesmo acórdão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Veio-me distribuído o Habeas Corpus n. 263.279, ao qual neguei seguimento em 15.10.2025, com decisão transitada em julgado em 14.11.2025.  



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objeto de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.935-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.2.2025).  



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetração anterior. Mesmo pedido e mesma causa de pedir. Inadmissibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração constitui mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado pela Corte. A parte agravante sustenta a ausência de justa causa para a investigação e a atipicidade das condutas imputadas à paciente, pleiteando o trancamento do inquérito policial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedido e causa de pedir já examinados em impetração anterior. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a reiteração de habeas corpus que reproduz, sem inovação relevante, pedido e causa de pedir anteriormente analisados. 4. A simples repetição de argumentos já apreciados inviabiliza o conhecimento da nova impetração. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019” (HC n. 251.549-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.4.2025).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto.(...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.3.2019).  



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora